Tribunal: STF
Processo: ARE 742224
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. VIOLAÇÃO REFLEXA. 



    1. Sobressai a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à inversão na ordem de oitiva de testemunhas, em descumprimento ao art. 212 do Código de Processo Penal. 



    2. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.